Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requerimento formulado pela apelante Leyletuane Rodrigues Ferreira na petição juntada no Id 35744422, em que informa que houve decisão definitiva no IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, conforme estipulado na decisão de suspensão da tramitação da apelação. Em anexo, juntou cópia do acórdão lavrado no julgamento desse IRDR (Id 35744423). Diz que o entendimento aplicado coincide com o da apelação de que a relação jurídica litigiosa decorre de contrato de adesão para prestação de serviços, cuja demanda deve tramitar em Vara Cível. Assevera se tratar de mera ficção jurídica a SCP criada pelo G44, porque o contrato entre as partes é de investimento. Defende a aplicação do CDC à referida relação contratual, porque é investidora ocasional e vulnerável. Argumenta que, em razão do distrato, há direito a ressarcimento. É o relatório do necessário. Decido. Na decisão de Id 28507335, suspendi o trâmite da apelação até o trânsito em julgado do ato proferido em julgamento do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20). Assinalo que não foi interposto recurso contra referida decisão (Id 29590647). A apelante noticia o julgamento do IRDR Tema 20 pela c. Câmara de Uniformização e colaciona o respectivo acórdão registrado com o n. 1419943. A sessão ocorreu em 18/4/2022, mas o acórdão foi assinado em 23/5/2022. Em consulta à tramitação do processo no PJe, constato ser esse o movimento atual do processo. Não transitou em julgado, portanto, o julgado proferido no IRDR Tema 20. De consequência, não configura ato definitivo o acórdão ali proferido, o que afasta a condição necessária à retomada da tramitação processual. Note-se que há possibilidade de o aresto ser atacado por recursos especial ou extraordinário, que gozam de efeito suspensivo ordinariamente, nos termos do art. 987, § 1o, do CPC (Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.). Sem o trânsito em julgado do acórdão n. 1419943, lavrado pela c. Câmara de Uniformização no julgamento do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20), como anteriormente estipulado na decisão que determinou o sobrestamento da tramitação da apelação, da qual a apelante não interpôs oportuno recurso, não há como retomar a marcha processual. INDEFIRO, por tais motivos, o requerimento formulado pela apelante na petição de Id 35744422. Em consequência, DETERMINO à diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível que mantenha a apelação suspensa até que ocorra o trânsito em julgado do acórdão que julgou o IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora